Tribunal: TJSP
Processo: 2209209-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Exequente. Pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que não goza de presunção de hipossuficiência. Necessidade de demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo. Exegese do art. 98, 'caput', c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC e do enunciado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Exequente. Pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que não goza de presunção de hipossuficiência. Necessidade de demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo. Exegese do art. 98, 'caput', c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC e do enunciado da súmula no 481 do c. STJ. Postulante não demonstrou impossibilidade absoluta, que não deve ser confundida com eventual dificuldade. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Inaplicabilidade do disposto no art. 6o da Lei 11.608/2003 (isenção de custas), porque a requerente é fundação privada, não pública. Decisão mantida. Recurso desprovido, com recomendação.